Tribunal: STF
Processo: RE 1569157
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Execução provisória de quantia certa contra a fazenda pública. Impossibilidade. Recurso provido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual foi provido parcialmente o agravo de instrumento interposto pela União para autorizar a expedição do precatório, mas se condicionou à inserção de informação de restrição ao saque, diante da pendência do trânsito em julgado de impugnação ao cumprimento de sentença. 



    2. A recorrente requer o cancelamento da expedição do precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que com cláusula de restrição, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, sob o argumento da impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa, o que violaria o regime constitucional dos precatórios e o princípio da igualdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na Constituição da República de 1988, em seu art. 100, caput e §§ 1º e 5º, se estabelece a sistemática dos precatórios para os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judiciária, exigindo o trânsito em julgado para a inclusão no orçamento e o pagamento dos débitos. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema RG nº 45), reafirmou a inaplicabilidade do regime jurídico da execução provisória para prestações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, após a Emenda Constitucional nº 30, de 2000. 



    6. A permissão para expedição de precatório com restrição ao saque, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, está em desarmonia com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



      IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO E BLOQUEIO DO MONTANTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DO INTERESSE DE AMBAS AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento da sentença, indeferiu o pedido para que não fossem expedidos requisitórios, pois ainda havia agravo de instrumento pendente, e a totalidade da dívida seria controversa. A magistrada consignou na sua decisão que, tendo em vista a não concessão do efeito suspensivo ao Agravo Instrumento interposto sob o nº 0812490-73.2022.4.05.0000, não haveria razões para sustar a determinação de emissão das ordens de pagamento. 



    2. A parte agravante aduz que não há que se falar em parcela incontroversa, a ensejar a possibilidade de expedição de precatório, porque não ocorreu trânsito em julgado. Invoca em seu favor o disposto nos arts. 100, §§1º e 5º da CF/88; 535 do CPC; o art. 29 da Lei n.º 14.436, de 9 de agosto de 2022, que dispõe sobre o orçamento de 2023; 6º e 12, da Resolução CNJ nº 303, de 18 de dezembro de 2019; pois todos esses dispositivos legais consagram a necessidade de trânsito em julgado como requisito para a expedição de requisitórios em desfavor da Fazenda Pública. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, para suspender a expedição do precatório e, ao final, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para cancelamento da ordem de pagamento. 



    3. Cinge-se a controvérsia do presente recurso à possibilidade de expedição de precatórios, mesmo sem o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no qual se impugnou a totalidade da dívida. 



    4. Depreende-se da análise dos autos que, no Agravo de Instrumento de nº 0812490-73.2022.4.05.0000, submetido ao crivo da 5ª Turma em maio do corrente ano, decidiu-se pelo improvimento, afastando-se todas as alegações suscitadas pela União. 



    5. Contudo, tal decisão ainda não transitou em julgado, constando da movimentação processual que estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela União, em 26/07/2023. 



    6. Da determinação de expedição de precatórios não constou ordem de bloqueio, e as Turmas desta Corte vêm decidindo no sentido de que, quando inexistente o trânsito em julgado, deve constar a aludida restrição, para salvaguarda dos recursos do erário. Nesse sentido: PROCESSO 08136783820214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 10/08/2023; PROCESSO: 08032286520234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/07/2023. 



    7. Conclui-se, portanto, que, na hipótese destes autos, pode-se determinar a expedição dos requisitórios, desde que conste a restrição de bloqueio, só podendo ser sacado com posterior ordem judicial, pois, ainda que remota a possibilidade de reversão, não se esgotaram todas as possibilidades recursais do Ente Público ora Agravante. 



    8. Agravo de instrumento provido em parte.” (e-doc. 47, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta violado o art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    3.1. Narra que, “ao ser determinada a expedição dos precatórios, não havia, como não há ainda trânsito em julgado do AGTR n.º 0812490-73.2022.4.05.0000, de sorte que os valores constantes das requisições expedidas são completamente controvertidos“.



    3.2. Assevera que “a expedição do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, de modo que, enquanto não houver condenação definitiva e "valor incontroverso", está inviabilizada a expedição de precatório”.



    3.3. Afirma que “a expedição antecipada do precatório implicou frontal violação ao regime constitucional do pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública e ao princípio da igualdade, pois favoreceu credor sem título transitado em julgado , o que revela burla à ordem cronológica de pagamentos”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado o cancelamento dos precatórios expedidos de forma antecipada (e-doc. 115).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da matéria versada neste apelo extremo, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado na apreciação do agravo de instrumento:



    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União em face de decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Dra. Ara Cárita Muniz da Silva) que, em sede de cumprimento da sentença, indeferiu o pedido para que não fossem expedidos requisitórios, pois ainda havia agravo de instrumento pendente, e a totalidade da dívida seria controversa. 



    A magistrada consignou na sua decisão que, tendo em vista a não concessão do efeito suspensivo ao Agravo Instrumento interposto sob o nº 0812490-73.2022.4.05.0000, não haveria razões para sustar a determinação de emissão das ordens de pagamento. 



    A parte agravante aduz que não há que se falar em parcela incontroversa, a ensejar a possibilidade de expedição de precatório, porque não ocorreu trânsito em julgado. 



    Invoca em seu favor o disposto nos arts. 100, §§1º e 5º da CF/88; 535 do CPC; o art. 29 da Lei n.º 14.436, de 9 de agosto de 2022, que dispõe sobre o orçamento de 2023; 6º e 12, da Resolução CNJ nº 303, de 18 de dezembro de 2019; pois todos esses dispositivos legais consagram a necessidade de trânsito em julgado como requisito para a expedição de requisitórios em desfavor da Fazenda Pública. 



    (...)



    Cinge-se a controvérsia do presente recurso à possibilidade de expedição de precatórios, mesmo sem o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no qual se impugnou a totalidade da dívida. 



    Depreende-se da análise dos autos que, no Agravo de Instrumento de nº 0812490-73.2022.4.05.0000, submetido ao crivo da 5ª Turma em maio do corrente ano, decidiu-se pelo improvimento, afastando-se todas as alegações suscitadas pela União, conforme se depreende da análise da ementa adiante transcrita: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO REPETITIVO RESP 1820377/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento em face de decisão do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença da UNIÃO FEDERAL, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória, bem como indeferindo o argumento de litispendência entre a ação coletiva e o cumprimento de sentença. No mais, a decisão agravada também entendeu não restar configurada a coisa julgada, pelo que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    2. O juízo de primeira instância proferiu decisão na qual entendeu: (a) não haver duplicidade de execução ou litispendência, haja vista que as ações coletivas devem ser desmembradas em grupos de 10 substituídos e cada grupo deve ajuizar suas execuções individuais de cumprimento de sentença, as quais devem ser distribuídas livremente, independentemente de a ação coletiva desmembrada - o que é o caso dos autos; (b) inexiste coisa julgada em relação à execução ajuizada pelo sindicato da categoria, considerando que os substituídos executam direitos individuais homogêneos; (c) não houve a prescrição executória, uma vez que, para a propositura da demanda de execução são necessários documentos e fichas financeiras em posse da União. 



    3. A UNIÃO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo alegando que: (a) é descabida a duplicidade de execuções (a execução da ação coletiva e da ação individual), de modo que a duplicidade se distingue da coisa julgada, pelo que há exceção à tese modulada pelo STJ no RESP nº 1.336.026/PE; (b) a execução é nula tendo em vista a violação à coisa julgada; (c) houve a prescrição da pretensão executória, haja vista que a Ação Rescisória nº 1.091, junto ao STJ, transitou em julgado em 2006, não sendo o caso de aplicação da tese modulada pelo STJ no RESP nº 1.336.026/PE. 



    4. Cinge-se a controvérsia sobre: (a) a existência de litispendência entre o cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva e de ação individual; (b) haver ou não prejudicial de coisa julgada para dar prosseguimento ao feito; (c) a (in)ocorrência da pretensão executória; (d) a ocorrência de excesso à execução. 



    5. Com relação à prejudicialidade da coisa julgada, esta merece ser afastada, de modo que assiste razão aos agravados. A sentença proferida nas ações coletivas ajuizadas para a proteção de direitos individuais homogêneos apenas faz coisa julgada erga omnes no caso de procedência, assegurando aos interessados que não tiverem atuado no processo como litisconsortes o direito de propor ação individualmente, consoante interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, adotada pela Segunda Seção da Corte da Cidadania, no REsp nº 1.302.596/SP. Julgados do TRF5 (Processo nº 0818493-44.2020.4.05.8300, Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Rebelo Junior, 1ª Turma, Julgamento: 03/02/2022; Processo nº 0814103-65.2019.4.05.8300, 1ª Turma, Relator Desembargador(a) Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, j. 28/02/2021). 



    6. No que diz respeito à alegação de prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, no presente caso o título executivo foi formado na vigência do CPC/73 e houve requerimento das fichas financeiras pelo sindicato à União, trata-se de hipótese de modulação do Tema Repetitivo 880 do STJ. Prazo prescricional que teve início em 30/06/2017. Julgados do TRF5 (Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0816521-73.2019.4.05.8300, Relator: Desembargador Federal Convocado Ivan Lira de Carvalho, j. 26/11/2020). Não há que se falar em prescrição executória. 



    7. Esta Quinta Turma do TRF5, em sua composição ampliada, firmou o entendimento para os casos decorrentes da Ação Rescisória nº 1.091, para afastar a prescrição, dependendo de comprovação casuística, devendo o feito seguir com o regular processamento, cabendo à União, se for o caso, demonstrar que as fichas financeiras foram apresentadas para cada exequente, bem como quando foram apresentadas e que não há que se falar em coisa julgada. O referido entendimento foi firmado na sessão ampliada desta Quinta Turma nos autos nº 0810506-83.2022.4.05.8300, Relatoria da Desa. Cibele Benevides Guedes da Fonseca (julgamento em 23.3.2023). 



    8. Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, a agravante também não obteve êxito. A decisão agravada homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, que os apresentou de forma devidamente fundamentada, com fulcro em decisão judicial transitada em julgada em ação coletiva, realizando a cabível atualização do feito. Ao contrário, a União apresentou apenas impugnação genérica aos cálculos, alegando ter havido excesso à execução, sem acostar qualquer prova da referida pretensão, inexistindo cálculos realizados por parte da agravante no juízo de origem ou em sede de recurso para afastar os valores da Contadoria do Juízo. Desse modo, acertada a decisão agravada ao reconhecer que a União não apresentou impugnação específica aos cálculos da contadoria, sendo imperativo o desprovimento do recurso também nesse ponto. 



    9. Agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a inexistência de coisa julgada e prescrição. 



    (...)



    Contudo, tal decisão ainda não transitou em julgado , constando da movimentação processual que estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela União, em 26/07/2023. 



    Da determinação de expedição de precatórios não constou ordem de bloqueio, e as Turmas desta Corte vêm decidindo no sentido de que, quando inexistente o trânsito em julgado, deve constar a aludida restrição, para salvaguarda dos recursos do erário. Nesse sentido: 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que, na hipótese destes autos, pode-se determinar a expedição dos requisitórios, desde que conste a ordem de bloqueio, pois, ainda que remota a possibilidade de reversão, não se esgotaram todas as possibilidades recursais do Ente Público ora Agravante. 



    ANTE O EXPOSTO , ratifico o deferimento em parte da tutela recursal requerida e dou provimento em parte ao agravo de instrumento , apenas para determinar ao d. Juízo a quo que, quando da emissão dos requisitórios, o faça com restrição de bloqueio, só podendo ser sacado com posterior ordem judicial, tendo em vista que o Agravo de Instrumento de nº 0812490-73.2022.4.05.0000 ainda não transitou em julgado. 



    É como voto.” (e-doc. 47).



    5. Assiste razão à parte recorrente. 



    6. Conforme consta dos próprios acórdãos recorridos, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual ainda não transitou em julgado, devido à pendência de agravo de instrumento. 



    7. Os dispositivos apontados como violados, nas razões deste apelo extremo, estão assim redigidos: 



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 



    (...) 



    § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021).” (grifos nossos).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema RG nº 45), de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, por meio do qual se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017).



    9. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido.”



     (RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.154.961-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 202/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar a existência de óbice à execução provisória, e, portanto, à expedição de precatório/RPV, de prestação de pagar quantia certa. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.111.912-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



    10. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela possibilidade de expedição do requisitório antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, a fim de impedir a expedição do precatório e, caso esta já tenha ocorrido, determinar o cancelamento do requisitório. 



    14. À Secretaria Judiciária, para encaminhar, com urgência, cópia desta decisão ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator